Tribunal: TJPA
Processo: 0830932-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830932-43.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PATIO MARABA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
Contrato de uso do sistema de distribuição por demanda contratada.
PEDIDO DE REVISÃO

DE CLÁUSULA CONTRATUAL, QUE PREVÊ A COBRANÇA DE ACORDO COM A DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA.

ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. -PRETENSÃO ACOLHIDA. FATO SUPERVENIENTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. COBRANÇA DEVE SER FEITA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. RECURSO CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

I- O caso em exame tem por objeto pedido de revisão de cláusula contratual que prevê

a cobrança de preço fixado previamente, de a cordo com a demanda contratada.

II- É fato público e notório que o cenário de emergência decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), impactou diretamente as atividades desempenhadas pela parte autora, uma vez que, obrigou a paralização d e diversos setores não essenciais, incluindo os

Shoppings Centers. O que gerou

perda do faturamento e da capacidade econômica, tornando o cumprimento do

contrato excessivamente oneroso, para a parte autora.

III- O princípio do
Pacta

Sunt Servanda
,

que rege as relações contratuais,

determina que é dever das partes buscar o fiel cumprimento das cláusulas a que se obrigaram. Todavia, nas hipóteses que configuram

caso fortuito ou força maior, a revisão contratual é admitida , no sentido de garantir o equilíbrio contratual entre as partes. Aplicação da Teoria da imprevisão.

IV - Inteligência dos 317 e 393 do Código Civil

de 2002.

V - Considerando que a crise gerada pela pandemia configura-se em caso fortuito ou força maior, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo de origem.

VI - Recurso conhecido e não provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830932-43.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO PÁTIO MARABÁ

ADVOGADO: RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE

APELADO: EQUTORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNADES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta por
CONDOMÍNIO PÁTIO MARABÁ.

CONDOMÍNIO PÁTIO MARABÁ.,

ajuizou

a presente ação no juízo de origem,

requerendo a

revisão do contrato celebrado entre as partes, a fim de restaurar o equilíbrio contratual, em razão da mudança na capacidade econômica da parte autora, provocada pela pandemia da COVID-19, que se configurou em caso fortuito/força maior. Justifica sua pretensão, no argumento de que as medidas determinadas pelo executivo, no sentido de conter o contágio pelo corona vírus, obrigaram

diversos setores a suspenderem suas atividades, o que por consequência implicou na redução de seu faturamento.

Aduz ainda que o contrato firmado com a Equatorial, é de fornecimento de energia por demanda contratada, o que significa dizer, que independente da quantidade de energia consumida pelo usuário, ele terá que adimplir com o pagamento de um preço fixado previamente. Razão pela qual, requer a revisão do contrato nesse sentido, uma vez que em razão das medidas sanitárias, foi obrigado a suspender suas atividades,

e não tem condições de pagar o preço contratado.

Por fim, pleiteia que a fatura de energia elétrica, seja calculada a partir de 11 de abril de 2020, e durante o período do calamidade, de acordo coma

demanda de energia consumida. Requer ainda, a suspensão por 90 dias do prazo para pagamento das faturas de energia , a partir de março/20.

Decisão interlocutória deferindo parcialmente a tutela requerida (ID 4108650)

Agravo de instrumento (ID

4108658) interposto.

Contestação apresentada pela requerida
(ID 4108795)

Ao sentenciar o feito
(ID. 4108804),
o Juiz
a quo

julgou procedente
o pedido do autor para

revisar

o contrato ajustado entre as partes
suspender
a exigibilidade da cláusula contratual que prevê a exigibilidade da cláusula contratual que prevê a obrigatoriedade de pagamento de mínimo a título de custo de uso do sistema de distribuição (CUSD)
com relação ao período no qual o no qual houve fechamento do estabelecimento comercial da autora (entre os dias 16 de março a 22 de junho de 2020); Condenou ainda a empresa

requerida a:
a) Pagar as custas processuais e ressarcir ao autor as custas por ele adiantadas. =b) Pagar os honorários de sucumbência ao advogado da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.) C) Devolver a

requerida,

eventuais valores pagos além do limite determinado na presente decisão, devidamente corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde o valor do pagamento, e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da ré.

Em suas razões a
(ID

4108807 a apelante
inconformada, argumenta em em síntese: preliminarmente 1)
a existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL, e a necessidade da sua citação para ingressar na lide e por consequência o deslocamento do feito para a Justiça Federal.
2) Defende ainda a impossibilidade da aplicação da Teoria da Imprevisão e Onerosidade excessiva, alegando que a flexibilização do faturamento , implicaria em um enorme prejuízo à recorrente, visto que continua disponibilizando a energia na demanda contratada.

3) Por fim, requer o provimento da preliminar de incompetência

da justiça estadual, e em caso de não acolhimento, que as razões recursais sejam providas

e a sentença integralmente reformada.

Contrarrazões apresentadas
(ID. 4108816)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830932-43.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO PÁTIO MARABÁ

ADVOGADO: RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE

APELADO: EQUTORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNADES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso e passo a sua análise.

Da preliminar da competência da Justiça Federal.

O apelante alega

que em razão d
a forma de faturamento
adotada no contrato discutido, estar expressamente

prevista no art. 2º, inciso XXI,

da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
,
deveria ser incluída no polo passivo da ação originária,
o que atrairia a competência da justiça federal para

a apreciação e julgamento do feito.

O caso em apreço
, tem por objeto, a revisão dos
termos do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD
)
, celebrados entre as partes. De acordo com essa modalidade contratual, também conhecida por

“demanda contratada”,

disponibiliza mensalmente uma quantidade de energia elétrica ao usuário,

necessária para o regular funcionamento de suas atividades, em contrapartida, este

fica obrigado ao pagamento de um preço fixo, independentemente da eletricidade que fora efetivamente consumida. De maneira, que o valor da fatura não é fixado de acordo com o consumo efetivo de energia, mas sim com base no

preço fixado, por ocasião da celebração do contrato.

Feitas essas considerações,

não se verifica interesse jurídico

da ANEEL, a justificar o seu ingresso na lide. Uma vez que a decisão a ser proferida neste feito, interessa tão somente às partes contratantes, haja vista que se trata da alteração de instrumento contratual no tocante, à modalidade de consumo, diante da alegada
onerosidade excessiva causada pela pandemia do COVID-19.

Por conseguinte,

no que pertine ao argumento do recorrente sobre eventual incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, entendo que a tese defendida não merece acolhimento.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo de origem, que julgou procedente a ação, condenando

a recorrente a suspender a cobrança da quantia mínima de energia da apelada, determinando que ela faturasse somente a energia elétrica efetivamente consumida durante os meses de março, abril e maio/2020.

Verifico que o caso em exame,

trata de pedido revisional de cláusula contratual em que a parte autora

alega ter firmado com a apelada

Contrato de Uso de Distribuição de Energia Elétrica com a previsão de "demanda contratada".

Com efeito, o contrato (ID 3389884) celebrado entre as partes de fato prevê

o faturamento do consumo de energia de acordo com demanda contratada. Pelo

princípio do
pacta sunt servanda
,

que rege as relações contratuais,

é dever das partes buscar o fiel cumprimento das cláusulas a que se obrigaram. Todavia, é sabido que tal princípio não é absoluto, consoante se observa nos artigos 317 e 393 do Código Civil Brasileiro:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo,
a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Cumpre registrar, que

o contrato em análise fora celebrado antes da pandemia da Covid-19,

que atingiu de forma inesperada e totalmente imprevisível o comércio, a indústria e as empresas privadas, que são justamente os consumidores de energia pertencentes ao grupo A, no qual se enquadra a recorrente.

Cenário esse,

que justifica a flexibilização do mencionado princípio, haja vista que se trata de uma situação superveniente e excepcional. É inquestionável, que a pandemia da COVID-19, foi um evento gravíssimo, sem

qualquer possibilidade de previsão e evitabilidade, tendo sido, inclusive, objeto de reconhecimento, pelo Congresso Nacional, do Estado de Calamidade Pública em todo o país, nos termos do Decreto Legislativo nº
6
/2020, daí decorrendo medidas adotadas pelos vários entes da federação para seu enfrentamento.

Como é de conhecimento público e notório, o perigo de contágio pelo coronavírus, resultou na adoção de medidas que implicaram na diminuição de funcionamento, na suspensão e até mesmo no fechamento de diversos setores da indústria e comércio por meio da expedição de Decretos Executivos tratando sobre a matéria.

Nesse contexto, vários setores da economia foram atingidos,

não sendo a parte apelada imune a tal situação, uma vez que exerce

atividade comercial por de caráter não essencial.

A

parte autora/recorrida foi obrigada a

paralisar

suas atividades, o

que resultou na perda de faturamento durante o tempo em que não funcionou

regularmente, o que gerou o

comprometimento da

sua capacidade financeira.

Essa situação evidentemente gerou

o desequilíbrio contratual entre as partes, na medida
que colocou a parte recorrida em excessiva desvantagem perante à recorrente.

Nesse sentido, deve ser aplicado ao caso em análise, a Teoria da Imprevisão, prevista no art. 317, do Código Civil, conforme já verificado alhures.

Considerado a excepcionalidade do cenário vivenciado, pela ocorrência da Pandemia da COVID-19, a jurisprudência pátria admite a revisão dos contratos de CUSD por demanda contratada, conforme se verifica nos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) COM CLÁUSULA DE DEMANDA CONTRATADA. IMPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, QUE ACARRETOU O FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE DIVERSOS ESTABELECIMENTOS, INCLUSIVE O DA AUTORA, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO. SITUAÇÃO QUE SE TRADUZ EM FATOR DE DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO.TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS OBRIGAÇÕES EM CASO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O PERÍODO EM QUE VIGOROU A SITUAÇÃO DE FECHAMENTO DO SHOPPING CENTER, QUE DEVE SE DAR COM BASE NA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO
. (TJ-RJ - APL: 00127598720208190002 202200199034, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 08/08/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023), negritei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CEMIG - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA - PANDEMIA - REDUÇÃO DA DEMANDA - CASO FORTUITO - FORÇA MAIOR - PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE.
O art. 478 do Código Civil dispõe que "nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato".

O Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) de energia elétrica prevê a possibilidade de revisão do MUSD contratado em hipóteses de caso fortuito ou força maior. A pandemia autoriza a readequação do contrato de demanda mínima contratada, com a cobrança apenas pelo consumo efetivo de energia.
(TJ-MG - AC: 10000220743124001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixoto, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022))

Desta forma, conclui-se que o caso em questão, configura-se em caso fortuito ou força maior, considerando a

significativa restrição das atividades, por força da pandemia (COVID-19) e, ainda, a substancial redução do consumo de energia elétrica da parte apelada, o que justifica a

flexibilização do pacta sunt servanda, a fim de que seja assegurado o equilíbrio das relações contratuais. Portanto escorreita a sentença que determinou a revisão contratual.

É como voto.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação,

para

manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2024.

Belém, 25/04/2024